Tribunal: TJBA
Processo: 8115052-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115052-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IOLANDA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGENES DA SILVA SOARES

APELADO: SIMONE GERALDA CAPISTRANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 381 DO CPC. OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTOS
QUE INDEPENDEM DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
. ACESSIBILIDADE PELA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECUSA OU RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, Ação de Produção Antecipada da Prova. A ação originária visava à expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis e à Caixa Econômica Federal para a obtenção de documentos comprobatórios de irregularidades na cadeia dominial de um imóvel. Discute-se no recurso a adequação da Ação Probatória Autônoma para a obtenção dos referidos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a Ação de Produção Antecipada da Prova (art. 381 do CPC) é a via processual adequada para a obtenção de documentos registrais e bancários, que são, em princípio, acessíveis pela via administrativa, configurando-se, em caso negativo, a ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Produção Antecipada da Prova, prevista no art. 381 do Código de Processo Civil, tem seu cabimento restrito às hipóteses em que há fundado receio de perecimento ou difícil obtenção da prova, viabilização de autocomposição, ou quando o prévio conhecimento dos fatos justifica ou evita o ajuizamento de uma ação.

A pretensão de obtenção de documentos registrais (Cartório de Imóveis) e bancários (Caixa Econômica Federal) não se enquadra nas hipóteses legais, por se tratar de documentação estável e arquivada, sem risco de perecimento (art. 381, I, do CPC).

A via eleita se mostra inadequada quando os documentos buscados são acessíveis pela parte interessada por meio de simples requerimento administrativo, como certidões ou cópias, perante o Cartório de Registro de Imóveis ou mediante requerimento extrajudicial à instituição financeira.

A intervenção judicial, por meio da Ação de Produção Antecipada da Prova, somente se justifica se demonstrada a recusa prévia e injustificada do detentor do documento em fornecê-lo pela via administrativa, o que não foi comprovado nos autos.

O uso da Ação de Produção Antecipada da Prova como substituta de mero requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A Ação de Produção Antecipada da Prova não é a via processual adequada para a obtenção de documentos públicos ou de interesse da parte que podem ser solicitados e acessados diretamente pela via administrativa perante seus detentores (Cartório de Registro de Imóveis e instituição financeira).

2. Configura-se a ausência de interesse de agir quando o particular não comprova a prévia tentativa de obtenção dos documentos pela via extrajudicial ou a recusa injustificada do órgão/entidade em fornecê-los, desvirtuando-se a finalidade da Ação Probatória Autônoma prevista no art. 381 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 381, I e III, 382, 383, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81854517520228050001, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Data de Julgamento: 08/07/2022, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2023); TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.142295-7/001, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2023, publicação da súmula em 14/ 09/ 2023).

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8115052-84.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante
IOLANDA PEREIRA SANTOS

e Apelado
SIMONE GERALDA CAPISTRANO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA